Tribunal: TJDFT
Processo: 0702551-71.2023.8.07.0021
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0702551-71.2023.8.07.0021 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: TADEU FELIPE SILVA DE ABREU APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Inclua-se o processo em pauta presencial, conforme requerido pela defesa no ID 61315773, para fins de sustentação oral. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 9 de julho de 2024 18:16:43. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator